Tribunal: TJMT
Processo: 1015347-30.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015347-30.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AVANY LOPES DA COSTA - CPF: 460.908.781-20 (APELANTE), CAROLINE DOURADO MACHADO ROCHA - CPF: 021.030.891-54 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação anulatória, reconheceu vício na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal, mas negou a restituição em dobro dos valores pagos a maior e a indenização por danos morais. A recorrente busca a condenação da instituição financeira a restituir em dobro o indébito e a pagar indenização por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança indevida, decorrente de contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por consumidor hipervulnerável com vício de consentimento, enseja a restituição em dobro dos valores, independentemente da prova de má-fé; e (ii) saber se a referida prática abusiva configura dano moral
in re ipsa
.

III. Razões de decidir:

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

4. A restituição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a caracterização de conduta culposa e a ausência de engano justificável. A violação do dever de informação ao impor a contratação de produto mais oneroso e não desejado pelo consumidor idoso (hipervulnerável) afasta a justificativa do engano.

5. A cobrança indevida em contrato bancário, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
), exigindo-se a demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, o que não ocorreu no caso. A situação configura mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cobrança de valores indevidos em contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), quando configurada a violação ao dever de informação e a ausência de engano justificável, impõe a restituição em dobro ao consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo irrelevante a demonstração de má-fé. 2. A contratação de RMC mediante vício de consentimento, sem a demonstração de outras consequências que extrapolem o mero descumprimento contratual, como a negativação do nome do consumidor, não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; Código de Processo Civil, art. 85.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, EAREsp 676.608/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.689.624/GO; STJ, Tema 1.059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AVANY LOPES DA COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Rondonópolis, nos autos da Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado C/C Danos Morais e Repetição de Indébito, registrada sob o no
1015347-30.2024.8.11.0003
, ajuizada em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

A sentença (
ID. 305021859
) reconheceu vício na contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), por violação ao dever de informação, determinando a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação. Condenou, ainda, o réu a restituir, de forma simples, os valores descontados indevidamente, afastando o pedido de indenização por danos morais, por entender que a situação configurou mero dissabor. Por fim, atribuiu à parte ré o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora.

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação (
ID. 305021861
), sustentando, em síntese, a abusividade da conduta da instituição financeira, que se aproveitou de sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável para impor a contratação de um produto (cartão RMC) que jamais teve a intenção de adquirir, acreditando se tratar de um empréstimo consignado tradicional. Alega que a prática causou-lhe prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento, uma vez que os descontos incidiram sobre verba de natureza alimentar. Postula a reforma da sentença para que o réu seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais, à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e à majoração dos honorários sucumbenciais.

Nas Contrarrazões (
ID. 305021865
), o
BANCO AGIBANK S.A
defendeu a manutenção da sentença. Aduziu a inexistência de dano moral indenizável, argumentando que o mero inadimplemento contratual não gera ofensa a direito da personalidade. Sustentou, ainda, o descabimento da restituição em dobro, por ausência de comprovação de má-fé, e a adequação dos honorários advocatícios fixados em primeira instância, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Anulatória de Contrato de Cartão de Crédito Consignado c/c Danos Morais e Repetição de Indébito.

Alega a parte Apelante que a sentença, embora tenha reconhecido a abusividade da conduta do banco, errou ao não o condenar à restituição em dobro dos valores conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, e ao afastar a indenização por danos morais. Sustenta que a prática do banco comprometeu sua subsistência ao incidir sobre verba de natureza alimentar, causando-lhe angústia e privações, configurando dano moral
in re ipsa
. Postula a reforma da sentença para que o banco seja condenado à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 15.000,00, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

Já a parte Apelada defende que a sentença deve ser mantida, reiterando a inexistência de dano moral, pois o mero descumprimento contratual não gera dever de indenizar, sendo necessário comprovar situação excepcional de constrangimento, o que não ocorreu. Sustenta a correção da sentença ao determinar a restituição na forma simples, pois a devolução em dobro exige a comprovação inequívoca de má-fé, ausente no caso concreto. Alega que a fixação dos honorários advocatícios obedeceu aos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade, não havendo motivos para sua majoração.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

Inicialmente, cumpre reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
".

Nesse contexto, analisando-se detidamente os elementos constantes dos autos, observa-se que a própria parte autora reconhece expressamente na petição inicial ter efetivamente contratado empréstimo consignado junto ao banco réu no valor de R$ 15.815,97, a ser pago em 84 parcelas de R$ 424,20, para custeio de reparos em seu telhado. Tal reconhecimento afasta por completo a possibilidade de declaração de nulidade integral da relação contratual, uma vez que a própria consumidora assume ter buscado e efetivado a contratação de serviço financeiro junto à instituição bancária.

O que se discute nos autos, portanto, não é a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, mas sim a adequação dos termos contratuais efetivamente pactuados, especialmente no que se refere à contratação adicional do cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável, que gerou descontos adicionais não pretendidos pela consumidora.

Sob essa perspectiva, tenho que a sentença recorrida adotou solução adequada e equilibrada ao reconhecer a existência de vício na manifestação da vontade decorrente da violação ao dever de informação e transparência por parte da instituição financeira. O magistrado de primeiro grau constatou que a autora não foi devidamente esclarecida sobre a natureza e as implicações do contrato de cartão de crédito consignado, que se mostrava manifestamente desvantajoso em comparação ao empréstimo consignado tradicional que pretendia contratar. Diante dessa constatação, determinou adequadamente a conversão do contrato de cartão de crédito para a modalidade de empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação, preservando assim a vontade inicial da consumidora de contratar apenas o empréstimo consignado.

Contudo, no que se refere ao pedido de restituição em dobro dos valores pagos, entendo que assiste razão à apelante. A questão central reside na interpretação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"
.

Tradicionalmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exigia a comprovação de má-fé para a aplicação da restituição em dobro. Todavia, recente julgamento da Corte Especial do STJ modificou substancialmente esse entendimento, conforme se extrai do julgado proferido nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial no 676.608/RS, que estabeleceu nova tese sobre o tema (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021). Segundo o referido precedente, “
o próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal
”, concluindo o julgado que “
nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC
”.

Aplicando-se essa nova orientação jurisprudencial ao caso concreto, constata-se que a própria sentença de primeiro grau reconheceu expressamente a conduta abusiva da instituição financeira, que violou o dever de informação adequada ao consumidor, induzindo-o a contratar produto diverso do pretendido e manifestamente mais oneroso. Tal conduta caracteriza inequívoca violação à boa-fé objetiva que deve nortear as relações consumeristas, especialmente considerando-se que a autora se enquadra na condição de pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável.

A circunstância de que a instituição financeira se aproveitou da condição de hipervulnerabilidade da consumidora para impor produto financeiro não solicitado e mais gravoso demonstra clara contrariedade aos princípios da transparência, informação e boa-fé objetiva previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, não se pode considerar o engano como justificável, sendo cabível a restituição dobrada dos valores indevidamente cobrados.

Por conseguinte, deve ser reformada a sentença neste aspecto específico, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, em consonância com a nova orientação jurisprudencial firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, se acaso for apurado saldo positivo para a autora após o recálculo do débito pela taxa de juros de empréstimo pessoal consignado conforme determinado pela sentença.

Relativamente ao pedido de indenização por danos morais, tenho que não assiste razão à recorrente. Embora seja compreensível o desconforto experimentado pela autora ao constatar descontos não pretendidos em seu benefício previdenciário, a situação não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. Com efeito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "
Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes
" (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

No caso concreto, não restou demonstrado que a conduta da instituição financeira tenha ocasionado à autora constrangimento, humilhação ou abalo psíquico de intensidade suficiente a caracterizar lesão aos direitos da personalidade passível de indenização. Os descontos indevidos, embora reprováveis, foram prontamente objeto de discussão judicial e não geraram maiores consequências à esfera extrapatrimonial da requerente, não havendo notícia de negativação do nome da autora ou de qualquer outro ato que tenha comprometido sua honra ou reputação perante terceiros.

Por fim, no que tange à pretendida majoração dos honorários advocatícios, constata-se que a sentença recorrida fixou a verba honorária em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, percentual que se mostra razoável e proporcional à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao resultado alcançado. A fixação dos honorários sucumbenciais obedeceu aos critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil, não se justificando a majoração pretendida, especialmente considerando que a apelante obteve êxito apenas parcial em suas pretensões recursais.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar a sentença exclusivamente no tocante à forma de restituição dos valores indevidamente descontados, determinando que a devolução seja feita em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, se acaso for apurado saldo positivo para a autora após o recálculo do débito pela taxa de juros de empréstimo pessoal consignado conforme determinado pela sentença, mantendo-se inalterados os demais aspectos da decisão recorrida.

Deixo de majorar os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação
”.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

V O T O S V O G A I S

RECURSO DE A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
1015347-30.2024.8.11.0003

VOTO (VISTA)

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
2
.a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Ao promover a demanda, a Apelante
Avany
Lopes
d
a Costa
alegou que foi induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado, mas acabou anuindo ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o que lhe causou prejuízos financeiros duradouros e desproporcionais.

Sustentou que houve falha no dever de informação da instituição financeira, que culminou na formalização de Contrato cujo objeto e condições supostamente não foram esclarecidas de maneira suficiente, clara ou ostensiva.

Sob tais alegações, requereu a conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, com a revisão dos encargos aplicados, a devolução
em dobro
dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC,
bem como a indenização por danos morais no valor de R$
15
.000,00 (
quinze
mil reais).

Após regular processamento,
o
Ju
iz
de primeiro grau
julgou
parcialmente procedente,
de
termin
ou
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em empréstimo consignado tradicional, com aplicação da taxa média de juros do mercado à época da contratação, conforme divulgado pelo BACEN. Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais e determinou a devolução simples dos valores descontados, afastando a aplicação do art. 42, § único, do CDC, sob o fundamento de ausência de má-fé do fornecedor.

Inconformad
a
,
a Autora
interpôs
R
ecurso de
A
pelação, sustentando,
em síntese, que a sentença foi omissa ao afastar a indenização por danos morais, mesmo diante da violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, e que equivocadamente determinou a devolução simples dos valores indevidamente descontados, ao passo que seria cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, § único, do CDC.

O eminente Relator,
Des.
Sebastião Barbosa Farias
,

acolheu parcialmente as razões recursais da
A
utora, ao reconhecer que a devolução simples dos valores indevidamente descontados afronta o disposto no art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a ausência de engano
justificável e a violação ao dever de informação por parte da instituição financeira.

Assim, determinou a restituição em dobro dos valores, desde que apurado saldo positivo após o recálculo do débito com base na taxa média de mercado. Contudo, manteve a sentença nos demais pontos, especialmente quanto ao indeferimento da indenização por danos morais e à não majoração dos honorários sucumbenciais, por ausência dos requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia,
notadamente quanto à devolução em dobro da quantia descontada, em razão da peculiaridade dos elementos probatórios presentes nos autos e da relevância dos princípios que regem as relações de consumo.

Com efeito,
ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n.o 676.608/RS,
o STJ
alterou substancialmente a interpretação sobre o tema. A nova orientação firmada estabeleceu que, para fins de aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, não se exige mais a demonstração de má-fé subjetiva por parte do fornecedor.

Basta a caracterização do engano como não justificável, sendo suficiente, portanto, a presença de conduta
culposa, ainda que sem intenção dolosa, para ensejar a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

No caso, não se pode considerar justificável o engano que levou a
A
utora a contratar um produto financeiro extremamente mais oneroso e incompatível com sua real intenção.

A instituição financeira, que detém o dever legal de agir com transparência e lealdade, não se desincumbiu de demonstrar que forneceu explicações adequadas sobre as características do cartão RMC, tampouco comprovou que a consumidora manifestou consentimento livre e esclarecido quanto à contratação.

Essa
falta
de prova mínima apta a afastar a presunção de vulnerabilidade do consumidor impõe, à luz da boa-fé objetiva e do princípio da confiança, a responsabilização da instituição bancária pela cobrança indevida.

Esta Corte
já se alinhou a esse entendimento, conforme se extrai do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível n. 1029072-40.2022.8.11.0041, onde se assentou a tese de que, nas ações em que se discute a validade de contratos de cartão de crédito consignado não reconhecidos, é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, desde que não haja comprovação de engano justificável.

No mesmo sentido, observa-se que diversos Tribunais têm reconhecido que a imposição de produtos bancários inadequados ou não solicitados a consumidores vulneráveis caracteriza vício na contratação e enseja a aplicação do art. 42 do CDC em sua integralidade.

A devolução simples, em casos como
este
, além de premiar a conduta negligente do fornecedor, acaba por transferir ao consumidor os ônus do próprio sistema falho de comercialização e gestão de contratos.

Permitir que o
B
anco apenas devolva o que recebeu indevidamente, sem qualquer acréscimo, equivale a legitimar a conduta irregular, pois, ainda que
se descubra
o erro, nada sofrerá além da restituição daquilo que, por justiça, jamais lhe pertenceu.

Portanto, entendo que a solução mais compatível com os princípios da reparação integral, da função preventiva da responsabilidade civil e da proteção especial do consumidor é a determinação da restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros legais, desde cada desconto, observando-se, por evidente, a existência de saldo positivo em favor da
A
utora após o recálculo contratual com base na taxa média de mercado, conforme já determinado pela sentença.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto do eminente Relator
para dar parcial provimento ao
R
ecurso de
A
pelação, reforma
r
a sentença exclusivamente para determinar a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, nos termos do art. 42, § único, do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025